Tribunal: STF
Processo: ARE 1443349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE PENHORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL.



    1-Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LABORATORIOS MEDICOS DR ELIEL FIGUEIREDO LTDA., em face da sentença prolatada no EVENTO 12, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, do CPC, em razão do descumprimento do despacho que determinou a instrução dos embargos com os documentos essenciais à sua propositura.



    2-A apelante sustenta, em suma, que, sob pena de violação aos princípio da ampla defesa, da inafastabilidade do judiciário, da boa-fé do contribuinte e da proporcionalidade, os embargos devem ser conhecidos, já que foram juntados aos autos todos os documentos necessários à instrução do feito, além de ter havido penhora via Bacen-Jud.



    3-O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, é expresso no sentido de que os embargos somente podem ser opostos depois de seguro o juízo, constituindo-se tal exigência em condição de admissibilidade da ação e, mesmo após a edição da Lei nº 11.382/06, que deu nova redação ao art. 736 do CPC/73, prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que os efeitos da alteração do citado dispositivo, que condicionava a admissibilidade dos embargos à prévia segurança do juízo, não se estendiam aos executivos fiscais, tendo em vista o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial deve se sobrepor à geral (REsp. nº 1.225.743/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/03/2011).



    4-Não obstante esse entendimento, a Primeira Turma do STJ, a partir do julgamento realizado no REsp. nº 1.127.815/SP, com base em princípios constitucionais, tais como o direito ao contraditório e à ampla defesa, mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, desde que comprovada, inequivocamente, a hipossuficiência patrimonial do devedor.



    5-A insuficiência da penhora realizada via Bacen-Jud no valor de R$ 3.971,00, conforme se constata do EVENTO 1, OUT2, fl. 153, não obstaria o recebimento dos presentes embargos à execução, desde que o embargante tivesse comprovado a impossibilidade de reforço, o que não se constatou sequer em sede recursal.



    6-Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 37; 114; 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 114 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se constata do despacho proferido no EVENTO 3, o magistrado a quo determinou, com base no art. 321 do CPC, que, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 918, I, do CPC), a embargante promovesse à emenda da inicial, juntando aos autos, no prazo de quinze dias, cópia do auto de penhora e avaliação, da fiança bancária ou do depósito, ou complementação do depósito para garantia do juízo, bem como a comprovação de que não possuía bens para garantir integralmente a dívida, mas o prazo transcorreu in albis sem a apresentação de tais documentos, o que ocasionou a extinção do processo.



    O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, é expresso no sentido de que os embargos somente podem ser opostos depois de seguro o juízo, constituindo-se tal exigência em condição de admissibilidade da ação e, mesmo após a edição da Lei nº 11.382/06, que deu nova redação ao art. 736 do CPC/73, prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que os efeitos da alteração do citado dispositivo, que condicionava a admissibilidade dos embargos à prévia segurança do juízo, não se estendiam aos executivos fiscais, tendo em vista o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial deve se sobrepor à geral (REsp. nº 1.225.743/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/03/2011)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente